Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL) APÓS INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. APTIDÃO PARA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. VERIFICAÇÃO. PARTE FINAL DA SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. PENHORA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
2. No caso dos autos, a má-fé do terceiro adquirente, nitidamente em conluio com a executada, está devidamente evidenciada, pois o documento de registro do veículo foi transferido para o seu nome apenas dois dias depois da intimação da executada no cumprimento de sentença e não há qualquer evidência de ter havido negócio jurídico hígido entre as partes pertinente à compra e venda do veículo penhorado na execução, tudo se limitando a meras alegações desprovidas de qualquer lastro probatório.
3. Ausentes outros bens capazes de suportar a execução, a alienação do veículo em questão nos autos seria suficiente para conduzir a devedora/executada à total insolvência, o que, com mais razão ainda, permite concluir pela existência de fraude à execução, cujo reconhecimento conduz à improcedência/rejeição dos embargos de terceiro, nos precisos termos da sentença combatida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.